Tribunal: STF
Processo: ARE 1593729
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 667). 
Consta dos autos, em síntese, que NEREIDE APARECIDA SCHMITZ foi condenada à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao disposto no art. 1º da Lei 9.613/1998; e para absolvê-la das demais infrações, nos termos do art. 386, II, do CPP(Doc. 568, fl. 17).
Por sua vez, ARNALDO FERREIRA DA SILVA foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao disposto no art. 1º da Lei 9.613/1998; e para absolvê-lo das demais infrações, nos termos do art. 386, II, do CPC (Doc. 568, fl.17).
Por fim, FERNANDO SCHMITZ DE LIMA, e LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES foram absolvidos nos termos do art. 386, II, do CPP (Doc. 568, fl. 17).
O TJSP negou provimento aos recursos interpostos por WELITON, NEREIDE e ARNALDO, e deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público (Doc. 599) “para condenar por infração ao art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, às penas de: (1) WELITON, 15 (quinze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e, 47 (quarenta e sete) dias-multa; (2) NEREIDE, 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, 41 (quarenta e um) dias-multa, ambos por quatro vezes, duas delas c.c. art. 71, do Código Penal; (3) ARNALDO, 08 (oito) anos de reclusão e, 26 (vinte e seis) dias-multa, por duas vezes; e, (4.) FERNANDO SCHMITZ DE LIMA e (5) LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES, a 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos autos do Processo Crime nº 1000594-80.2019.8.26.0050; penas privativas de liberdade a serem cumpridas pelos três primeiros em regime inicial fechado e, pelos dois últimos em regime semiaberto; e, multas no valor diário mínimo, exceto para a segunda, cujo valor diário é de 1/2 (meio) salário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos” (Doc. 667, fl. 31).
Os embargos de declaração opostos por ARNALDO, NEREIDE, WELITON, FERNANDO e LEANDRO (Docs. 697, 674, 675, 676 e 677) foram rejeitados (Doc. 703). 
Irresignados, os acusados ARNALDO, LEANDRO, FERNANDO e NEREIDE  interpõem Recursos Extraordinários, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. 
ARNALDO sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LVII  da CF/88 (Doc. 682).
Nas razões recursais, aduz que “o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, na regra ajustada na Súmula 279 dessa Colenda Máxima Corte, os fatos aqui trazidos não se destinam ao aprofundamento da prova, mas tão-só para demonstrar que ela não foi devidamente valorada pelas instâncias inferiores” (Doc. 682, fl. 6).
Afirma que “o D. Desembargador fundamenta sua condenação em processo que sequer existe sentença de primeiro grau” (Doc. 682, fl. 10).
E, por fim, solicitou o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja determinada “a total reforma do V. Acórdão por contrariedade ao dispositivo contido nos Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal em razão da flagrante Violação ao Princípio da Presunção de Inocência, e assim anulando ¨ab initio¨ a presente Ação Penal em virtude da nítida VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL”(Doc. 682, fl. 14).
Por sua vez, a acusada NEREIDE sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LVII  da CF/88 (Doc. 686).
Nas razões recursais, aduz que “[o] Eminente Relator narra no acordão de fls 2539/2569 a existência de uma ação penal em curso como argumento de justificação da condenação em face da recorrente (...) Ocorre que no processo citado pelo Eminente Relator sequer existe sentença condenatória, ou seja, sequer existe uma análise em primeiro grau afirmando que a recorrente estaria ou não branqueando capitais na Cidade de Assis Chateaubriand/PR” (Doc. 686, fl. 10).
Adicionalmente alega que “é caso de flagrante descumprimento de preceito fundamental a Violação do Princípio da Presunção de Inocência em face da recorrente, uma vez que, o D. Desembargador fundamenta sua condenação em processo que sequer existe sentença de primeiro grau conforme podemos verificar no acordão de fls 2539/2569” (Doc. 686, fl. 10).
E, por fim, solicitou o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja determinada  “a total reforma do V. Acórdão por contrariedade ao dispositivo contido nos Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e Tema 129/STF em razão da flagrante Violação ao Princípio da Presunção de Inocência, e assim anulando ¨ab initio¨ a presente Ação Penal em virtude da nítida VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL”(Doc. 686, fl. 18).
Lado outro, o acusado LEANDRO sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LVII  da CF/88 (Doc. 690).
Nas razões recursais, aduz que “houve a violação da garantia constitucional quando o julgador de segunda instancia se utilizou de argumento infundado, qual seja, para aplicar a condenação ao recorrente, bem como fixar o regime inicial de cumprimento da pena e regime mais gravoso (semiaberto) se pautou em processo não findo” (Doc. 690, fl. 6).
Adicionalmente alega que “[a] defesa, de forma incessante reitera que nos moldes do caso apresentado, há descumprimento de preceito legal no tocante a Violação do Princípio da Presunção de Inocência em face do recorrente, salientando que o D.Desembargador Relator, fundamentou sua condenação em processo  que não houve esgotamento dos recursos tampouco existe sentença de primeiro grau conforme podemos verificar no acordãode fls 2539/2569” (Doc. 690, fl. 8).
E, por fim, solicitou o conhecimento e provimento do recurso a fim de  “REFORMAR V. Acórdão condenatório, com fulcro no artigo Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal em razão da Violação ao Princípio da Presunção de Inocência cabalmente demonstrada”(Doc. 690, fl.10).
O acusado FERNANDO, por sua vez, sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LVII  da CF/88 (Doc. 696).
Nas razões recursais, aduz que “houve a violação da garantia constitucional quando o julgador de segunda instancia se utilizou de argumento infundado, qual seja, para aplicar a condenação ao recorrente, bem como fixar o regime inicial de cumprimento da pena e regime mais gravoso (semiaberto) pautou-se no fato do recorrente ter ligação estreita com “Nereide”4 , Weliton, Arnaldo e Leandro; através de interceptações telefonicas em processo distinto o qual o recorrente sequer figura como parte. ” (Doc.696, fl. 6).
Afirma que “[o] recorrente não figura no aludido processo apontado pelo Membro Ministerial, mas, ainda que figurasse, tal fundamento não poderia ser usado em homenagem a Súmula 444 do STJ que nos ensina: “É vedada a UTILIZAÇÃO DE INQUERITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE” (Doc. 696, fl. 9).
E, por fim, solicitou o conhecimento e provimento do recurso a fim de “REFORMAR V. Acórdão condenatório, com fulcro no artigo Artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal em razão da Violação ao Princípio da Presunção de Inocência cabalmente demonstrada”(Doc. 696, fl. 10).
O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 283/STF. No mais, os inadmitiu ao argumento de que as “questões suscitadas demandam o revolvimento de fatos e provas” (Docs. 730/733/735/737). 
Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (Docs. 742/749/751/753).
Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais, os quais foram inadmitidos na origem. Houve, a interposição de Agravos, porém não admitidos (Doc. 729/731/732/734). 
Além disso, os recursos interpostos perante o STJ, consistentes em embargos de declaração e agravos, não lograram êxito.
Relatório. Decido. 

Por oportuno, analisarei os recursos conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos de ARNALDO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 682, fl. 5-9): 

A-) DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL/ EXISTENCIA DE REPERCUSSÃO GERAL;  
Segundo a disciplina do Art. 102, III, a, da Constituição Federal, é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, apreciar Recurso Extraordinário fundado em decisão proferida em última ou única instância, quando a mesma contrariar dispositivos da Carta Política Federal.
Na hipótese em estudo, há situação concreta que converge ao exame deste Recurso Extraordinário por essa Egrégia Suprema Corte. 
 Ademais, o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, na regra ajustada na Súmula 279 dessa Colenda Máxima Corte, os fatos aqui trazidos não se destinam ao aprofundamento da prova, mas tão-só para demonstrar que ela não foi devidamente valorada pelas instâncias inferiores.  
Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, observa o recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute o nítido ferimento ao Princípio da Presunção de Inocência, matéria afeta a toda a prestação jurisdicional.  
Nos presentes autos, a referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito processual penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional de a pessoa ser condenada com base em outro processo que sequer foi julgada.  
[...]
Conclui-se, portanto, que está caracterizada a demonstração da Repercussão Geral do tema versado no Recurso Extraordinário, bem como demonstrada a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente recurso extraordinário. 

Consigno, também, os fundamentos de NEREIDE (Doc. 686, fl. 6-9 ):

III-) PRELIMINARMENTE; 
A-) DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL/ EXISTENCIA DE REPERCUSSÃO GERAL; 
 Segundo a disciplina do Art. 102, III, a, da Constituição Federal, é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, apreciar Recurso Extraordinário fundado em decisão proferida em última ou única instância, quando a mesma contrariar dispositivos da Carta Política Federal. 
Na hipótese em estudo, há situação concreta que converge ao exame deste Recurso Extraordinário por essa Egrégia Suprema Corte. 
Ademais, o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, na regra ajustada na Súmula 279 dessa Colenda Máxima Corte, os fatos aqui trazidos não se destinam ao aprofundamento da prova, mas tão-só para demonstrar que ela não foi devidamente valorada pelas instâncias inferiores.  
Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, observa a recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute o nítido ferimento ao Princípio da Presunção de Inocência, matéria afeta a toda a prestação jurisdicional.  Nos presentes autos, a referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito processual penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional de a pessoa ser condenada com base em outro processo que sequer foi julgada.  
[...]
Conclui-se, portanto, que está caracterizada a demonstração da Repercussão Geral do tema versado no Recurso Extraordinário, bem como demonstrada a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente recurso extraordinário. 

Registro, também, os fundamentos de LEANDRO (Doc.690, fl. 5-8):

IV) Preliminarmente: 
a) DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 
É sabido que, as hipóteses de cabimento de Recurso Extraordinário arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal é de competencia do Supremo Tribunal Federal em decisão proferida em ultima ou unica instância, sendo esta contraria ao disposto na Carta Magna de 1988. No caso em comento, a defesa não pleiteia pelo reexamede provas, mas sim, matéria de direito, não incorrendo, portanto, na regra contida na Súmula 2793  dessa Colenda Corte. 
A defesa esclarece que os fatos aqui arrolados não busca o reanalise das provas produzidas durante o deslinde probatório, todavia, ressalta que as provas não foram devidamentes valoradas pela segunda instancia. 
Vale dizer que no artigo 102,§3° da Carta Maior, bem como no artigo 1035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, deixa claro que o assunto discutido deve ser de repercussão geral. No caso em tela, a decisão atacada fere de forma cristalina o Princípio da Presunção de Inocência, maculando o processo de forma que o recorrente não vislumbra outro remédio processual, a não ser a busca da prestação jurisdicional através da apreciação do presente por Vossas Excelências. 
Compulsando os autos, houve a violação da garantia constitucional quando o julgador de segunda instancia se utilizou de argumento infundado, qual seja, para aplicar a condenação ao recorrente, bem como fixar o regime inicial de cumprimento da pena e regime mais gravoso (semiaberto) se pautou em processo não findo nos seguintes termos: “(...) “Se não bastasse a segura confirmação da reiterada e incessante prática de crimes antecedentes, permitindo que os agentes adquirissem fortuna de origem evidentemente ilícita, WELITON, NEREIDE,ARNALDO e LEANDRO passaram a branquear parte desse capital na aquisição de imóveis na cidade de Assis Chateaubriand/PR, e por essa razão respondem pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e § 3º, da Leinº 12.850/13, e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 (Processo Crimenº 0001394- 47.2018.8.16.0048) Fl 2563 do venerando acórdão. 
[...]
Ademais, o tema aqui apresentado é de suma importância para a formalização de jurisprudência para ações futuras que abordem sobre o tema abordado em homenagem ao Princípio da Presunção de Inocência, evitando-se, assim, ilegalidades conforme demonstrado nestes autos. 
Em suma, está demonstrado de forma cabal a Repercussão Geral do tema em apreço no Recurso Extraordinário, bem como externado a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente recurso extraordinário

Reproduzo, por fim, os fundamentos de FERNANDO (Doc.696, fl.5-8):

IV) Preliminarmente: 
a) DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 
É sabido que, as hipóteses de cabimento de Recurso Extraordinário arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal é de competencia do Supremo Tribunal Federal em decisão proferida em ultima ou unica instância, sendo esta contraria ao disposto na Carta Magna de 1988. No caso em comento, a defesa não pleiteia pelo reexamede provas, mas sim, matéria de direito, não incorrendo, portanto, na regra contida na Súmula 2793  dessa Colenda Corte. 
A defesa esclarece que os fatos aqui arrolados não busca o reanalise das provas produzidas durante o deslinde probatório, todavia, ressalta que as provas não foram devidamentes valoradas pela segunda instancia. 
[...]
Em suma, está demonstrado de forma cabal a Repercussão Geral do tema em apreço no Recurso Extraordinário, bem como externado a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente recurso extraordinário. 

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJSP afastou a tese de ausência de presunção de inocência e manteve a condenação dos réus com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 667, fls. 4-10/ 25): 

No cenário apresentado, pelos documentos, prova testemunhal e, em especial pelo teor do conteúdo das interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, há elementos sólidos e consistentes para afirmar que WELITON e NEREIDE, com a intenção de ocultar os capitais auferidos de forma ilícita, contaram com a colaboração de seus comparsas ARNALDO, LEANDRO, FERNANDO e APARECIDO (este já falecido), ou mesmo de parentes interpostos, para que cedessem seus nomes e se tornassem os titulares meramente formais de propriedades por aqueles adquiridas, sendo esta uma manobra clássica para tentar ocultar a origem do capital espúrio e branqueá-lo com aquisições imobiliárias - além de realizar o pagamento em espécie; de declarar valor da transação abaixo do praticado pelo mercado; a utilização de contratos precários, sem registro no cartório de imóveis ou cadastros do IPTU, certo que não desempenhavam atividade laboral lícita que pudesse lhes propiciar renda suficiente para o pagamento dos bens, de modo que resta demonstrada a responsabilidade penal deles pela prática do crime previsto no art. 1º, da Lei n° 9.613/98, referente aos quatro fatos apontados na exordial acusatória, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, inexistência de prova da prática de crime antecedente, negativa da titularidade real ou administração de imóveis adquiridos com esse objetivo delituoso.
(...)
É incontestável, de igual forma, a associação existente entre ARNALDO, WELITON e NEREIDE, sendo aquele é o "braço direito" destes, realizando para eles diversas atividades, desde a intermediação na aquisição de imóveis, até participação no tráfico de drogas, associação para o tráfico (Processo Crime nº 000559-25.2018.8.26.0616) e a ocultação e lavagem de capitais (Processo Crime nº 0001659-83.2017.8.16.0048). ,
Com relação à LEANDRO e FERNANDO, é possível de se perceber o dolo nas suas condutas, participando da ocultação e dissimulação da ilicitude dos recursos financeiros aplicados por WELITON e NEREIDE na aquisição de imóveis, pois, além de cientes da origem espúria do dinheiro (afinal, ela era a esposa de um conhecido traficante, de modo a qualquer pessoa suspeitar das intenções dela, especialmente envolvendo questões de ordem patrimonial), deveriam ter declarado à Receita Federal a aquisição dos bens nos quais figuravam como proprietários e, posteriormente, transferi-los à real adquirente, fazendo cessar essa simulação - e nada disso fizeram. E, há informação de que LEANDRO está respondendo à ação penal na cidade de Assis Chateaubriand/PR, pela prática de outras duas lavagens de capitais, denotando que não se trata de ingenuidade a reiteração nessa mesma conduta (fls. 214/215).

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E PECULATO-DESVIO. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1584125 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe  3/3/2026)

 Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente